Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007978-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIO CESAR DA PAIXAO DANTAS - CPF: 033.657.255-71 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE
– FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de substâncias psicotrópicas apreendidas, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.

3.

Na hipótese versada, porque o favorecido na ordem não é mulher, tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19, bem assim porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas, impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE

JÚLIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em

favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara

Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém

a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 1774-58.2020.811.0042

(cód. 611083), em que denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da

Lei 11.343/06.

No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, inicia o firmatário do remédio heroico esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia

11/12/2019 e, por ocasião da audiência de custódia, embora formulado pedido de liberdade

provisória pela defesa, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva para garantia da

ordem pública.

Devidamente ofertada a denúncia, foram formulados outros pedidos de

revogação da custódia, todos indeferidos pelo juízo dito coator, seguindo a instrução sua regular

tramitação. Todavia, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus que acarretou a

edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo CNJ, a defesa aviou em 20/03/2020 novo pedido de

“reconsideração da revogação da custódia”, que também restou indeferido pelo magistrado
a quo
, sob o argumento de que o increpado não se enquadra nas hipóteses previstas na aludida

Recomendação, permanecendo recolhido ao cárcere até a data em que impetrado o presente

habeas corpus
.

Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, assevera o impetrante ser

inidônea a fundamentação lançada tanto no decreto segregatício, quanto nos pronunciamentos que indeferiram os pleitos defensivos de revogação da custódia
, pois

afirma que o magistrado singular justifica a indispensabilidade do cárcere para garantia da ordem

pública em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na gravidade abstrata do narcotráfico

e na presunção de existência de risco à coletividade, argumentos estes que, além de não

revelarem
“receio de perigo e fatos novos ou contemporâneos”
(sic) aptos a justificar a mantença

da prisão,
não demonstram de maneira contundente o
periculum libertatis
, na medida em

que nada de objetivo existe a revelar que o paciente é sujeito de elevada periculosidade ou que,

em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública ou à ordem econômica; embaraçará a instrução

criminal ou se furtará da aplicação da lei penal.

Em abono, ressalta o
caráter subsidiário
da prisão preventiva
frente às

demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP
, as quais, inclusive, seriam

suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, mormente se considerado o teor da

Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população

carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder

Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP,

devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que

estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa – situação

esta que, segundo o causídico, amolda-se à hipótese versanda.

Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem

em prol do paciente, a fim de restabelecer seu
status libertatis
, revogando-se a prisão preventiva,

ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais do art.

319 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela submissão do increpado ao regime de prisão

domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI do CPP.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida e a

concessão definitiva da presente ordem de
habeas corpus
.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID

39088485 ao ID 39088486.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
39262988
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID
39653996
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
41104983
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que o paciente
Júlio Cesar da Paixão Dantas
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto surpreendido em posse de
26.680kg
(vinte e seis quilogramas e seiscentos e oitenta gramas) de
MACONHA
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
11/12/2019
a Polícia Militar recebeu informações de que nas imediações da Rua Comodoro, no bairro Doutor Fábio, nesta Capital, havia uma intensa movimentação de indivíduos utilizando aparelho de monitoração eletrônica, provavelmente negociando armas e narcóticos e, por isso, uma guarnição saiu em diligência até o local.

Após algum tempo, os agentes de segurança pública verificaram o ora paciente se aproximar do logradouro em uma motocicleta, portando o que aparentava ser uma caixa de transportes do aplicativo
Uber Eats
. Sucede que ao notar a presença dos policiais, o segregado tentou evadir do local pela contramão da via pública, sendo perseguido e abordado pelos milicianos nas proximidades do Terminar Rodoviário do CPA III, que, em revista pessoal, lograram em apreender 04 (quatro) tabletes de entorpecente, os quais o suspeito informou ter adquirido em um imóvel localizado no endereço onde iniciaram-se as diligências.

Em seguida, a guarnição se deslocou até o local indicado pelo segregado e, após buscas na residência, localizaram no interior de alguns
freezers
posicionados em uma área aos fundos da casa mais
33 (trinta e três) tabletes inteiros e 03 (três) pedaços
de
MACONHA.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito do presente
writ.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De proêmio, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Pois bem. Dessume-se das decisões combatidas que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual foi acusado o paciente [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
]
supera 4 (quatro) anos
.

No que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, c
onsubstanciados, em especial, nos depoimentos prestados pelos policiais militares e no laudo de constatação preliminar de entorpecentes (ID 39088485, p. 38-44), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
26
,680kg
(vinte e seis quilogramas e seiscentos e oitenta gramas) de
MACONHA
, divididos em 04 (quatro) tabletes, acondicionados no interior de uma caixa de transporte normalmente utilizada por entregadores do aplicativo
Uber Eats
.

A propósito, considero imperioso destacar que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse, em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado
Primus
, verifiquei que
a denúncia ofertada em face do paciente nos autos de n.o 1774-58.2020.811.0042 (cód. 611083) foi devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de 12/03/2020, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
,
a indicar que, ao revés do que tenta incutir a defesa, existem elementos mínimos capazes de vincular o beneficiário desta ação constitucional à mercancia espúria de narcóticos, tanto que admitida a inicial acusatória pela d. autoridade impetrada.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
expressiva quantidade

de psicotrópicos apreendidos em seu poder, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, entendo por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema ao caso em apreço; não havendo como concluir que as decisões atacadas carecem de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos válidos e em consonância com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não tem o condão de conceder-lhe, de maneira automática, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade do crime perpetrado pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendida uma expressiva quantidade de estupefacientes com o segregado, o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697), a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699) e Portaria-Conjunta n.o 281, de 07 de abril de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10713), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 30/04/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque
se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Muito pelo contrário, como bem aquilatado pelo MM Juiz da instância primitiva na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia formulado pela defesa (disponível no ID 39088486, p. 44-45), há notícias de que tanto o Governo do Estado, quanto o Sistema Penitenciário Mato-Grossense estão tomando todas as medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias competentes, a fim de evitar a propagação da doença no interior dos presídios, inclusive com restrições ás visitas e redução da movimentação dos detentos.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JÚLIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020